Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710777-79.2024.8.07.0005 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: SUELI MARIA DE ANDRADE FLOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES FINANCEIROS ANUAIS. NÃO PORMENORIZADOS OS AUMENTOS DE INCREMENTOS E SINISTRALIDADE. FALTA DE JUSTIFICATIVA AO PERCENTUAL UNILATERALMENTE FIXADO. NÃO OBSERVADO O DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS SEM FUNDAMENTO ATUARIAL IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo da autora no período de 2019 a 2023, determinando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos indevidamente, em razão da ausência de justificativa técnica para aumentos superiores a 700% na mensalidade do plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os reajustes financeiros anuais promovidos pela operadora do plano de saúde coletivo são válidos à luz do ordenamento jurídico; (ii) avaliar se a ausência de documentação técnica e de justificativas individualizadas autoriza o controle judicial da cláusula contratual com base na abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reajustes anuais em planos de saúde coletivos são admitidos, inclusive com base na sinistralidade, desde que acompanhados de documentação técnica idônea que demonstre efetivo desequilíbrio contratual, conforme entendimento pacífico do STJ. 4. A ausência de extratos pormenorizados, memórias de cálculo e provas da variação da sinistralidade inviabiliza a verificação da base atuarial dos reajustes, comprometendo sua validade. 5. A simples juntada de laudo de auditoria unilateral, sem elementos concretos e verificáveis, não supre a obrigação da operadora de justificar os reajustes com transparência, nos termos das Resoluções ANS nos 63/2003, 309/2012 e 565/2022. 6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, excetuados os de autogestão (Súmula 608/STJ), impõe o respeito aos princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual. 7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte consumidora e a hipossuficiência técnica na produção de prova complexa. 8. A ausência de comprovação técnica da base de cálculo dos reajustes configura prática abusiva, autorizando o controle judicial da cláusula, ainda que se trate de contrato coletivo não sujeito à autorização prévia da ANS. 9. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece como abusivos os reajustes que não observam critérios objetivos e que oneram excessivamente o consumidor, especialmente quando não há transparência na metodologia aplicada. 10. A sentença de origem adotou solução adequada ao determinar a substituição dos reajustes desproporcionais por índices compatíveis e à ordenar a restituição simples dos valores pagos indevidamente, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade da assistência à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade de reajustes em planos de saúde coletivos depende da demonstração de base atuarial idônea, por meio de documentação técnica concreta e verificável. 2. A ausência de justificativa técnica objetiva para aumentos excessivos configura abusividade e autoriza a revisão judicial da cláusula contratual. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo-se a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, 47, 51, § 1o, II e § 2o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.656/1998, art. 35-E, § 2o; Resoluções ANS nos 63/2003, 309/2012 e 565/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.128.035/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.12.2024, DJe 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 2005605, 0705255-11.2023.8.07.0004, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 10.06.2025; TJDFT, Acórdão 1992336, 0752549-68.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 09.05.2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência de abusividade contratual in casu. Indica a ofensa ao princípio da liberdade contratual, porquanto entende que não deveriam ter sido afastadas as cláusulas livremente pactuadas entre as partes. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas; b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que as consequências práticas da decisão judicial foram desconsideradas, o que afeta negativamente o setor da saúde suplementar e os beneficiários do Sistema Único de Saúde; c) artigo 4o da Lei 9.661/2000, sustentando a incapacidade técnica do acórdão vergastado para aferimento dos corretos índices de reajustes. Acrescenta que a discricionariedade técnica a Agência Nacional de Saúde deve ser respeitada, porquanto fiscaliza constantemente os reajustes aplicados pela recorrente sem apontar irregularidades. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Pugna, ainda, para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CAMYLA HENDRIX FERNANDES DE SOUSA, OAB/DF 33.337. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 421 do Código de Processo Civil e 4o da Lei 9.661/2000, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CAMYLA HENDRIX FERNANDES DE SOUSA, OAB/DF 33.337. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002